Tribunal: TJDFT
Processo: 0720311-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720311-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Rodrigo Santiago - Sociedade Individual de Advocacia Agravados: Francisco Peres de Oliveira Carmelita Josefa da Conceição Oliveira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade de advogados Rodrigo Santiago - Sociedade Individual de Advocacia contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, nos autos do processo no 0011395-83.2015.8.07.0004, assim redigida: “Com efeito, a ação demarcatória é instrumento processual que visa cessar a confusão de limites entre imóveis confinantes ou relativos a espaços do mesmo imóvel, seja fixando novos limites para cada um, seja aviventando os limites existentes, mas que não se encontram visíveis ou estejam apagados, conforme inteligência do artigo 1.297 do Código Civil. Nesse passo, é clara a disposição do artigo 574 do Código de Processo Civil ao estabelecer a necessidade de citação de todos os confinantes da linha demarcada, para fins de conhecimento do limite geográfico a ser definido. Nessa linha de raciocínio, tanto os réus, quanto os "confinantes" indicados na petição inicial - ID 11791686 - possuem/possuíam interesse jurídico na solução da lide. Ademais, no caso, saliento que todos as pessoas físicas e jurídicas listadas pelos autores na referida petição foram citadas e contestaram a lide. Nesse cenário, a verba sucumbencial total fixada nos autos deve ser dividida entre os advogados dos réus/confinantes em igual proporção, ou seja, 2/4 (dois quartos) ou 50% (cinquenta por cento) para o advogado Rodrigo Egídio Santiago, 1/4 (um quarto) ou 25% (vinte e cinco por cento) para o advogado Rafael Nonato Ferreira Fontinele e, por fim, 1/4 (quarto) ou 25% (vinte e cinco por cento) para a Curadoria Especial. Assim, corrija o advogado Rodrigo Egício Santiago o valor postulado na petição ID 190014783, apresentando nova planilha.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 59281377), em síntese, que a ação de demarcação foi ajuizada contra Peterson Contaifer Bragança e Gisele Cristiane Barnabé Contaifer, mas a sociedade empresária Iara Agroindústria Araguaia Ltda e Alexandre George Cotorian foram intimados como terceiros interessados. Nesse contexto afirma que os terceiros interessados mencionados não integram a relação jurídica processual. Logo, conclui que os advogados desses supostos interessados não podem receber parte da quantia referente aos honorários de advogado. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que a decisão interlocutória impugnada não produza efeitos imediatos, o curso do processo siga regularmente, eventual valor a ser adimplido não seja liberado em favor dos sujeitos mencionados como meros interessados e seja vedada a formulação de requerimento de cumprimento de sentença autônomo referente aos honorários de advogado. Por fim, requer o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 59281378). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a verossimilhança dos fundamentos articulados no recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se os advogados de todos os confinantes, na ação de demarcação, têm a legítima pretensão ao crédito decorrente de honorários de advogado. A ação de demarcação tem como finalidade principal a definição dos limites territoriais entre bens imóveis e deve ser proposta de acordo com as regras previstas no art. 574, e seguintes, do CPC. A propositura da demanda tem como um dos requisitos a inclusão na relação jurídica processual de todos os confinantes da linha demarcada, nos termos da regra do art. 574 do CPC. Assim, todos os confinantes são litisconsortes passivos necessários e devem ser citados, independentemente de terem sido inicialmente mencionados pelo autor na petição inicial. No caso em exame a demanda foi inicialmente proposta contra Peterson Contaifer Bragança e Gisele Cristiane Barnabé Contaifer. No entanto, a sociedade empresária Iara Agroindústria Araguaia Ltda e Alexandre George Cotorian foram citados e defendidos, nos autos do processo de origem, pela Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial. Nesse contexto a sociedade empresária Iara Agroindústria Araguaia Ltda e Alexandre George Cotorian são litisconsortes passivos, integram a relação jurídica processual e ofereceram defesa, ainda que por meio de negativa geral. Por isso a quantia devida a título de honorários de advogado deve ser repartida entre todas as partes, incluindo as duas últimas mencionadas. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente não revelam o preenchimento do requisito da verossimilhança das alegações articuladas no recurso. Fica dispensado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. II, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Brasília-DF, 20 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator